Tribunal: STF
Processo: HC 234543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiana Dutra em favor de Anderson Castanharo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do HC 823.411/SP .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que foi estabelecido regime mais gravoso que o previsto legalmente, somente em razão da gravidade em abstrata do delito, caracterizando-se constrangimento ilegal.



    Pleiteia a concessão de ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial semiaberto



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Em sentença, assim dispôs a fundamentação do regime inicial de cumprimento de pena:“Hediondo o crime, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena” (eDOC 2, p. 46)



    O acórdão de apelação assim dispôs sobre o regime:



    “Correta, por fim, a fixação do regime fechado para início de desconto da pena privativa de liberdade, uma vez que pelas circunstâncias do delito, tendo o réu, após se dirigir a sua casa e se apoderar da arma de fogo, surpreendido o ofendido com diversos disparos, sem que houvesse discussão em andamento, bem como pela sua natureza hedionda, é o único cabível. 



    Em outras palavras, o regime fechado está sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.” (eDOC 2, p. 76).



    Observa-se dos fundamentos elencados que não foi caracterizado qualquer elemento concreto que viabilize a adoção de regime mais gravoso. 



    Ora, citar os fatos que cominaram na condenação pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal não justifica a adoção de o regime mais gravoso que o legalmente previsto. Ressalta-se ainda que sequer foram citadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para subsidiar a fundamentação. 



    O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.



    Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    Esta Corte declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do HC 108.840, da obrigatoriedade do regime fechado para início do cumprimento de pena, nas condenações por crime hediondo ou equiparado. 



    Ainda nesse sentido, Ministro Ricardo Lewandoski, RHC 141516, Dje: 27.4.2018 e também:



    1. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Inteligência das Súmulas 718 e 719, ambos do STF. 2. A insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em habeas corpus, ação de mão única voltada a tutelar o direito de locomoção. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC 135.369/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin)



    Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, mas apenas do caráter hediondo do delito, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente